Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovado o efetivo e imediato perigo em relação ao direito alegado, nem o risco de ineficácia do provimento judicial buscado caso concedido em momento posterior, não soa razoável, em sede da incipiente fase procedimental, sem o contraditório efetivo, determinar a medida drástica da suspensão das atividades da agravada ou a demolição das construções erigidas na área.
2. Além disto e como destacado na origem, a agravada é um estabelecimento de ensino que “atende à relevante função social de a oferta de serviços de Educação, que é interesse jurídico transgeracional por excelência e elemento constitutivo da cultura, indispensável ao processo civilizatório”. Portanto, o acolhimento do “pedido de liminar, apresentado literalmente no início do ano letivo (dia 27 de janeiro, durante a realização de reuniões com os pais e mestres e exatamente três dias antes do início das aulas), lastreia-se na indicação de uma variedade de ilegalidades urbanísticas que se arrastam ao longo de vários anos permeados de tortuosas disputas judiciais e administrativas, para postular a pura e simples proibição abrupta de funcionamento de um estabelecimento educacional que já opera há anos e conta com nada menos que 616 estudantes matriculados”, não parece a solução mais acertada para o caso.
3. De fato, a interrupção das atividades escolares desenvolvidas no local, de forma abrupta e em pleno calendário escolar, significaria efetivo prejuízo aos alunos da instituição, pedagógico ou até mesmo emocionais, haja vista que a mudança de escola envolvendo crianças e adolescentes não é recomendada no decorrer do ano letivo, pois, geralmente, requer todo um planejamento dos pais para encontrar a instituição que melhor atenda aos aspectos acadêmicos, à adaptação do aluno, aspectos logísticos de deslocamento diário, renome da escola, método de ensino adotado, valores de mensalidade, dentre outros.
5. Por fim, evidenciado ainda que eventual deferimento liminar de interrupção das atividades pela agravada significará danos a toda comunidade escolar (pais, professores e funcionários em geral), pessoas que não têm relação direta com o litígio em questão, mas teriam suas vidas impactadas, suportando prejuízos financeiros, seja em razão de demissões (no caso dos professores e funcionários), seja em razão da necessidade de aquisição de novos materiais e uniformes escolares para os filhos (no caso dos pais) ou até mesmo com acréscimos de valores na mensalidade em novas escolas, nesse momento em que sacríficos financeiros das famílias já são tão exigidos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.